Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700609-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, DF PLAZA LTDA AGRAVADO: ALBERT RABELO LIMOEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, as agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a liminar de despejo postulada. Por meio da decisão de ID n.o 31957041, este Relator indeferiu a antecipação de tutela recursal. Por intermédio da petição de ID no 40556213, o agravado informou ter sido prolatado sentença de mérito nos autos de origem, requerendo o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso. É o relator do necessário. Passa-se à decisão. Com efeito, consultando os autos de origem, verifica-se que foi prolatada sentença de mérito, que julgou procedente o pedido de despejo. A superveniência de sentença de mérito implica a perda do objeto do agravo de instrumento. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2022 17:08:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator